Tribunal: STF
Processo: Rcl 65332
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (ADAGRO) em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000418-76.2022.5.06.0291, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A ADAGRO narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenada, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Misael José da Silva, contratado por RL Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda-ME.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto  



    “[o] acórdão reclamado impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas”. (e-Doc. 1, p. 5).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000418-76.2022.5.06.0291. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, tenho que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, considerando caracterizada a culpa in vigilando. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “(...) 



    Assim, de acordo com o posicionamento preponderante do C. TST, compete à Administração Pública o ônus da prova quanto à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária.



    No caso dos autos, a autarquia estadual não se desvencilhou do seu encargo probatório, inexistindo nos autos prova da sua efetiva fiscalização no contrato de terceirização de serviços.



     Ressalta-se que os documentos juntados pela agência se limitam ao contrato administrativo e seus termos aditivos (ID 58e0a34) e à apólice da contratação (ID 8128966), o que não tem o condão de comprovar qualquer tipo de fiscalização do contrato de terceirização.



    Nessas circunstâncias, mantêm-se a sua responsabilidade subsidiária, nos moldes como fixados na sentença de origem.



    (...).” (e-Doc. 2, p. 8-19)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente